Tribunal: TCU
Processo: 017.470/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apartada e conexa ao TC 034.365/2014-1 por determinação do item 9.2.1 do Acórdão 1.413/2016-TCU-Plenário, com objetivo de analisar operações de financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para apoiar a exportação de serviços de engenharia, relacionados à construção de portos e estaleiros em Cuba e na Venezuela, em que ora se aprecia agravo interposto pelos responsáveis Roberta Lavalle da Silva Faria e Thiago Leone Mitidieri em face de despacho que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para a apresentação de suas razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação apartada e conexa ao TC Processo 034.365/2014-1 por determinação do item 9.2.1 do Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , com objetivo de analisar operações de financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para apoiar a exportação de serviços de engenharia, relacionados à construção de portos e estaleiros em Cuba e na Venezuela, em que ora se aprecia agravo interposto pelos responsáveis Roberta Lavalle da Silva Faria e Thiago Leone Mitidieri em face de despacho que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para a apresentação de suas razões de justificativa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente Agravo para, no mérito, considerá-lo prejudicado; 9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como das peças que o fundamentam, aos agravantes; e 9.3. orientar a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a restituir os autos ao gabinete do Relator após as comunicações desta deliberação, para a análise da documentação à peça 362.